Tribunal: TJPA
Processo: 0809037-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809037-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO MAGNO LOPES, EULALIA CALDAS LOPES, GIANCARLO CALDAS LOPES

AGRAVADO: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Defendem os Agravantes ser tempestivo seu Agravo de Instrumento, pois a decisão que deferiu a Imissão de Posse da Agravada apresentou erro material, e prazo recursal somente começou a correr após nova decisão com esclarecimentos.

A decisão que corrige mero erro material não possui nenhum reflexo sobre o prazo recursal, em virtude da total ausência de alteração da substância do julgado.

Caberia ao recorrente observar como termo inicial para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento a partir da ciência inequívoca da decisão que determinou a desocupação do imóvel.

Esclarecimento acerca de erro material, sem nenhum conteúdo decisório não interfere na fluência do prazo recursal.

Preclusa qualquer alegação do Agravante quanto a determinação de desocupação, porquanto deixou de manejar o recurso cabível no momento oportuno. Recurso não conhecido nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809037-90.2019.814.0000 PJE

AGRAVANTE: RAIMUNDO MAGNO LOPES

AGRAVANTE: EULALIA CALDAS LOPES

AGRAVANTE: GIANCARLO CALDAS LOPES

ADVOGADO: Dra. Maria Regina Arruda Barreto

AGRAVADA: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: RAIMUNDO MAGNO LOPES

AGRAVANTE: EULALIA CALDAS LOPES

AGRAVANTE: GIANCARLO CALDAS LOPES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº 1477748

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAIMUNDO MAGNO LOPES, EULÁLIA CALDAS LOPES e GIANCARLO CALDAS LOPES
contra a decisão contida no ID nº 2367392 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto porquanto inadmissível diante de sua intempestividade.

Em síntese, a Autora,
ora Recorrida, ingressou em Juízo com a referida Ação de Posse, alegando que adquiriu do legitimo proprietário o imóvel localizado na Rua dos 40 Horas, atual Av. Hélio Gueiros, 175, Condomínio Vila Firenze – Rua Genova – Quadra 11 casa 11, tendo a então atual proprietária lhe concedido a posse do imóvel, ressaltando que imóvel quando da negociação e aquisição encontrava-se devidamente desocupado. Ocorre que tendo a Autora se deslocado até a administração do Condomínio Villa Firenze, tomou conhecimento que o srs. Raimundo Magno Lopes e Eulália Caldas Lopes, teriam se apresentado como proprietários, baseado em certidão de registro de contrato de alienação fiduciária, o que não era documento legitimo para exercício de propriedade, tendo em vista que já havia sentença transitada em julgado que determinou o cancelamento do contrato, conforme consta no ato R-4 MAT. 16345 da certidão de registro de imóveis. Apontou que os Réus agiram de má fé quando utilizaram documento parcial junto ao condomínio para causar indução de erro de forma a permitir acesso ao imóvel, já que além de haver sentença de rescisão contratual transitada em julgado, ainda há decisão que negou pedido alternativo quando tentaram autorização para imitir-se na posse do imóvel, o que alteraria a sentença de mérito e o próprio pedido de rescisão, objeto da ação, tendo o juízo negado por duas vezes que os réus ingressassem na posse do imóvel. Defende que atitude dos Réus em tentarem utilizar o imóvel sem autorização da proprietária Sigma Imóveis, que vendeu de forma legitima para a Autora caracteriza má fé junto ao condomínio, quando estes se apresentaram como legítimos proprietários de imóvel, quando tinham mais do que ciência do cancelamento do contrato através de sentença judicial. (Id nº 8185569 – processo principal)

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida para desocupação voluntária, sob pena de execução forçada da medida. (Id nº 2353597)

Tal decisão foi atacada pelo presente Agravo de Instrumento (Id nº 2353597). Constatando que propositura do recurso ocorreu de forma extemporânea, foi prolatada a decisão monocrática, não conhecendo do agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“...Ora estando cristalina a ciência inequívoca da decisão em 16/09/2019 (data na qual a advogada apresentou petição requerendo esclarecimento acerca do prazo certo para desocupação voluntária – sendo 10 (dez) ou 15 (quinze) dias), é a partir deste momento que começou a correr o prazo para interposição de Agravo contra aquela decisão, expirando em 07/10/2019. Logo, tendo sido interposto o presente recurso somente em 21/10/2019 claramente se verifica sua extemporaneidade, pois o prazo para recorrer já havia transcorrido.

(...) Com efeito, não há que se cogitar da impossibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo pela ausência de outorga de procuração com poderes especiais para que o advogado receba citação em nome da parte, tendo em vista constar nos autos Procuração conferida pelos Recorrentes à advogada, conferindo poderes especiais para praticar todo e qualquer ato em direito permitido (Id nº 10710805). Assim diante de comparecimento espontâneo sequer há que se falar em citação, uma vez que esta é suprida por aquele. Logo, a citação sendo suprida pelo comparecimento espontâneo, existindo nos autos advogada habilitada, que peticionou em 16/09/2019, tomando, consequentemente, conhecimento da decisão, inclusive ingressando com Agravo de Instrumento contra a mesma, entendo que é a partir da data que tomou conhecimento da decisão (data que veio aos autos apresentar petição – 16/09/2019) que se deve contar o prazo para recorrer.

Destaque-se que, a partir do momento em que a parte constitui advogado com poderes para representá-la em juízo e se manifesta nos autos, o faz evidentemente porque tomou ciência da existência do processo. Válido ainda ressaltar que era de pleno conhecimento dos Recorrentes a rescisão do contrato firmado com a Construtora Villa Del Rey, tendo em vista que os ora Agravantes, em 29/05/2009, ingressaram com a Ação de Rescisão Contratual (Proc. nº 0025023-46.2009.814.0301), que foi julgada procedente em 07/08/2014, rescindindo o pacto outrora existente entre àquelas partes, logo era de seu pleno conhecimento que não mais possuíam qualquer direito sobre o imóvel objeto do debate, por vontade dos Agravantes, tanto que propuseram a dita ação.

(...)Desse modo, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal, dada sua extemporaneidade.

Diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, III, da referida legislação processual.

Ante o exposto, mais o que dos autos consta NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, diante de sua intempestividade.” (Id nº 2367392)

Tal decisão redundou na interposição de Agravo Regimental, defendendo que a concessão da liminar de imissão de posse da Agravada apresentou um erro que poderia comprometê-la, e somente após o novo despacho é que houve abertura de prazo recursal, ou seja, defendem os Agravantes que somente após a apreciação do pedido de esclarecimentos começou a fluir o prazo. (Id nº 2386405)

Em decisão contida no Id nº 2482005, constatado que não seria caso de Agravo Regimental, o recurso foi recebido como Agravo Interno, nos termos do art.
267 do RITJPA, sendo
concedido prazo para recolhimento das custas devidas, o que foi devidamente cumprido (Id nº 2501806).

A Agravada apresentou contrarrazões (Id º 2780526).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo.

Razões Recursais:

Defendem os Agravantes, em resumo, ser tempestivo seu Agravo de Instrumento, pois a decisão que deferiu a imissão de posse da Agravada apresentou erro material, e prazo recursal somente começou a correr após a nova decisão com esclarecimentos.

Todavia, válido apontar que os Agravantes apresentaram simples petição buscando elucidação acerca do prazo de desocupação voluntária do imóvel, se deveriam ser 10 (dez) ou 15 (quinze) dias. Não se trata de oposição de Embargos de Declaração, e sim, tão somente simples petição buscando aclarar a questão.

Ressalto ainda que tal erro material não comprometeu o conteúdo decisório, apenas fazia necessário verificar se se o prazo concedido seria de 10 ou 15 dias.

Após tais apontamentos, entendo ser necessário frisar que decisão que corrige mero erro material não possui nenhum reflexo sobre o prazo recursal, em virtude da total ausência de alteração da substância do julgado. Seguindo tal raciocínio, caberia aos recorrentes observarem como termo inicial para a interposição do recurso de agravo de instrumento a decisão com conteúdo de mérito.

Consequentemente, é devido o reconhecimento da preclusão de argumentações que questionam a decisão que determinou a imissão de posse da Agravada, tendo em vista a ausência de manejo de recurso cabível no momento oportuno.

A respeito da matéria, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE CORRIGE MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO PRAZO RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO AVIADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1 - A decisão que corrige mero erro material não possui nenhum reflexo sobre o prazo recursal, em virtude da total ausência de alteração da substância do julgado. Nessa senda, caberia ao recorrente observar como termo inicial para a interposição do recurso de agravo de instrumento o dia da publicação da decisão que declarou a incompetência do juízo e não a data da divulgação do despacho retificador, até mesmo porque foi aquela que lhe gerou gravame. Diante disso, impende reconhecer que há muito se encontra preclusa a alegação do agravante quanto à tese de não sujeição dos créditos ao regime da recuperação judicial, porquanto deixou de manejar o recurso cabível no momento oportuno. Recurso não conhecido nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.” (TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5311654.33.2019.8.09.0000
. COMARCA DE ITAPURANGA. RELATORA : DESª.
MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI
. Decisão Monocrática em 10/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Recurso interposto contra decisão que determinou que se aguardasse o pagamento dos honorários do perito – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório – Insurgência contra decisão preclusa que nomeou perito, arbitrou os honorários e determinou que o condomínio efetuasse o pagamento – Recurso não conhecido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2119296-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 04/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto diante de uma decisão que não se presta a alterar o que foi decidido pelas anteriores. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO NO CURSO DA DEMANDA - Pretensão de reconhecimento de nulidade e devolução do prazo - Inadmissibilidade - Causídico que, em seguida à decisão agravada, comparece para reiterar pedido de reconsideração, a comprovar sua ciência - Nulidade inexistente - Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido por intempestivo, revogado o efeito suspensivo concedido no pórtico do agravo.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2165896-71.2017.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2018; Data de Registro: 10/01/2018)

A
ciência inequívoca da decisão que determinou a desocupação do imóvel ocorreu em
16/09/2019
(data na qual a advogada apresentou petição requerendo esclarecimento acerca do prazo certo para desocupação voluntária), consequentemente, é a partir deste momento que começou a correr o prazo para interposição de Agravo contra aquela decisão, expirando em
07/10/2019
. Logo, tendo sido interposto o presente recurso somente em
21/10/2019
claramente se verifica sua extemporaneidade, pois o prazo para recorrer já havia transcorrido. Entendo que a decisão que corrige o erro material, sem nenhum conteúdo decisório, não reabre o prazo recursal. Diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, III, da referida legislação processual.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020